Tribunal: TJSP
Processo: 1036160-37.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição e omissão – Ocorrência tão somente de omissão quanto aos benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos ao embargante - No mais, inocorrência, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento - Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036160-37.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EZEQUIEL
GONÇALVES,
é
embargado
MOCARZEL
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036160-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
42.381
Embargos de declaração no 1036160-37.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo Foro - Regional de São Miguel Paulista
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Embargante: Ezequiel Gonçalves
Embargado: Mocarzel Advogados Associados
a
EMENTA: Embargos declaratórios Alegações relacionadas à
existência de contradição e omissão Ocorrência tão somente de
omissão quanto aos benefícios da justiça gratuita anteriormente
deferidos ao embargante - No mais, inocorrência, das hipóteses
elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado do
julgamento - Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos acolhidos em parte.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 261/269 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo do embargado.
Pretende o embargante, em síntese, seja o recurso recebido
e acolhido à argumentação de que o julgado é contraditório, na medida em
que deveria ter sido utilizada como parâmetro a tabela da OAB/SP, do ano
da ocorrência dos fatos e da prestação de serviços (2014), e não a do ano
corrente. Acresce que houve omissão quanto aos benefícios da justiça
gratuita em seu favor e que a jurisprudência transcrita para justificar sua
condenação é referente a caso diverso, onde o advogado obteve êxito em
demanda trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036160-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da
matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 25/34, pugnando pela
aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos em parte.
Com razão o embargante no que pertine à omissão, visto
que às fls. 213 foram deferidos os benefícios da gratuidade processual em
seu favor, constando, inclusive, no bojo da sentença.
No mais, os embargos declaratórios não guardam
consistência jurídica, porque o julgado não incorreu nas hipóteses
elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a correção
de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036160-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
era o caso de reformar a sentença de improcedência da ação de
arbitramento de honorários advocatícios proposta em face do ora
embargante, haja vista que revogou o mandato após ajuizamento de ação
trabalhista por parte do embargado.
Analisou-se, assim, o trabalho profissional desenvolvido
pelo autor.
Tratou-se de árdua a tarefa consistente em petição inicial
com 38 laudas, que visava ao reconhecimento de vínculo empregatício
anterior à data de registro do contrato de trabalho do embargante,
diferenças salariais, benefícios convencionais, dentre outras quantias e,
principalmente, a reversão da demissão provocada por justa causa, eis que
o trabalhador retirou fios de cobre de um dos clientes de sua empregadora
(Hospital Sírio Libanês), sem prévia autorização.
Ressaltou-se que os honorários sujeitos a arbitramento
judicial devem ser fixados em remuneração compatível com o trabalho
desenvolvido, não podendo ser inferiores aos estabelecidos, ao que fixada
a verba honorária em R$ 2.000,00, já que a atual tabela da OAB prevê
pagamento mínimo de R$ 1.244,21.
Ou seja, inexiste óbice para utilização da atual tabela, já que
apenas serviu como parâmetro para não se fixar valor inferior ao mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036160-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
A jurisprudência a que se refere o embargante apenas serviu
para justificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios
em favor do embargado, fulcro no art. 22, da Lei no 8.906/94, sob pena de
violação aos princípios da autonomia da vontade, da relatividade, da
intervenção mínima e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 421 e
884, do Código Civil)
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já
proferido se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os
motivos que ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que
tenha sido contrário aos interesses do embargante.
No
inconformismo
ora
manifestado,
percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não
comporta apreciação via embargos de declaração: “Os embargos de
declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo
1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036160-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF,
1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Também não podem ser usados unicamente como meio de
prequestionamento de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar
o recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de
declaração se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido. II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ
26/09/2005, p. 268).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte do embargante, mas
nova oposição de embargos será tida como de caráter protelatório, ao que
serão aplicadas as penalidades cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036160-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Face ao exposto, acolho em parte os embargos de
declaração para constar que o embargante é beneficiário da justiça gratuita.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica